Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015.

1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.

2. Agravo de instrumento não provido.